Tribunal: TJMT
Processo: 1006171-64.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006171-64.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução fiscal, na qual se discutem supostas nulidades em Certidões de Dívida Ativa, alegado cerceamento de defesa e caráter confiscatório de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as Certidões de Dívida Ativa são nulas por ausência de requisitos legais ou indicação incorreta de processo administrativo; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de processos administrativos referentes aos créditos tributários; (iii) saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter confiscatório ou desproporcional.

III. Razões de decidir
3. O vício material identificado em uma das Certidões de Dívida Ativa foi regularmente sanado por meio de retificação do título executivo, procedimento autorizado pela Lei de Execução Fiscal, sem alteração do sujeito passivo da obrigação e sem prejuízo ao direito de defesa do executado.
4. Em relação aos créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação, como o ISSQN, não há obrigatoriedade de instauração de processo administrativo prévio para a constituição do crédito tributário, razão pela qual a ausência de processo administrativo não compromete a validade das CDA’s.
5. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte executada dispõe de ampla oportunidade para impugnar os débitos em sede de embargos à execução, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade.
6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a reincidência da instituição financeira e sua capacidade econômica, não se revelando desproporcional.
7. A vedação constitucional ao efeito confiscatório dirige-se à tributação, não se aplicando diretamente às multas administrativas sancionatórias, que possuem finalidade pedagógica e preventiva, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem impugnação específica capaz de infirmar seus fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material é admitida até decisão de primeira instância, desde que preservado o sujeito passivo e assegurado o exercício da defesa.
2. Em tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a ausência de processo administrativo prévio não invalida a constituição do crédito tributário.
3. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, quando fixada com base nos critérios legais e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não possui caráter confiscatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 150 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§5º e 8º; CPC, arts. 277 e 1.021; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; STJ, Súmula 392.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO
BRADESCO S.A
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 320470861):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1006171-64.2019.8.11.0015, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, em trâmite na VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 301930386):

“Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostas pelo
BANCO BRADESCO SA
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP.

A execução fiscal originou-se dos CDAs nº 148/2019, 149/2019 e 150/2019, sendo as duas primeiras referentes a taxas e ISSQN nos valores originais de R$ 27.500,00 e R$ 16.661,05, respectivamente, e a última referente à multa do PROCON no valor original de R$ 26.500,00.

A Embargante garantiu o juízo mediante depósito judicial e alegou, em detalhes: a) nulidade da CDA 150/2019 por erro na indicação do processo administrativo; b) cerceamento de defesa pela ausência de acesso a processos administrativos; c) ilegalidade da exigência do crédito tributário por ausência de previsão legal; d) incompetência territorial do Município para cobrança do ISS, que deveria ser recolhida em Osasco/SP; e) inconstitucionalidade da multa por seu caráter confiscatório.

O Município apresentou impugnação sustentando: (i) que as CDAs preencham os requisitos legais; (ii) que o erro no CDA 150/2019 foi devidamente retificado; (iii) que tenha havido trâmite regular dos processos administrativos; (iv) que possua competência para cobrança do ISS por ser o local da prestação dos serviços; (v) que a multa foi aplicada dentro das restrições legais.

As partes foram intimadas para a especificação de provas, tendo ambos pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

O deslinde da controvérsia não carece de DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que se trata de matéria de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as provas trazidas para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, na última análise, se confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, inciso I, do CPC, bem como no artigo 17 da Lei de Execuções Ficais, meu diretamente do pedido, proferindo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças constantes nas CDAs nº 148/2019, 149/2019 e 150/2019.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do CDA 150/2019 por erro na indicação do processo administrativo, verifica-se que o vício foi sanado pelo Município através da retificação do CDA, procedimento expressamente autorizado pelo art. 203 do CTN. A posterior juntada dos processos administrativos do PROCON sofreu qualquer prejuízo à defesa do embargante.

No que tange aos CDAs 148/2019 e 149/2019, referentes a taxas e ISSQN, não procede a alegação de ilegalidade por ausência de previsão legal, tendo em vista que o ISS tem previsão constitucional (art. 156, III da CF) e legal (LC 116/2003).

Quanto à competência territorial, o STJ já pacificou o entendimento de que o ISS é devido no local onde o serviço é prestado ao tomador (REsp 1.060.210/SC - repetitivo). No caso, os serviços bancários foram prestados em agência situada no Município de Sinop, que é, portanto, competente para a cobrança.

Em relação ao CDA 150/2019, referente à multa do PROCON, esta decorreu do não comparecimento do banco em audiência de conciliação. Ó arte. 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97 é expresso ao estabelecer que "a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam a desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a cessação imediata da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis".

Quanto ao valor da multa, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade, considerada a natureza da infração, o porte econômico da empresa e os parâmetros previstos no art. 57 do CDC. Como bem pontuado pelo STJ, "a multa administrativa prevista no art. 56 do CDC não visa à reposição dos danos causados ao consumidor, mas sim à proteção pela infração às normas de proteção ao consumidor e à prevenção de novas condutas infratoras" (AgInt no AREsp 1333001/SP).

"Ex positis"
, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o EMBARGANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

TRASLADE-SE CÓPIA à
"EXECUTIO"
em apenso, CERTIFICANDO-SE.

Após o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVEM-SE estes autos com as cautelas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais a recorrente
sustenta preliminarmente cerceamento de defesa pela ausência do processo administrativo.

Aduz que não houve conduta infrativa à legislação consumerista que justifique a multa aplicada.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Preliminarmente:

a) Decretar a nulidade das CDAs, pois não observam os requisitos legais;

b) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, visto que não houve a juntada dos processos administrativos nos autos;

Mérito:

c) Declarar a nulidade dos processos administrativos e, consequentemente, das CDAs, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática;

Eventualmente:

d) Seja reformada a sentença ante a necessidade de nova revisão das multas arbitradas pelo ente público(...)”

Ausente as contrarrazões (ID. 301930395).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1006171-64.2019.8.11.0015, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, em trâmite na VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 301930386).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE SINOP ajuizou, em 21.02.2019, a ação de execução fiscal n.º 1002675-27.2019.8.11.0015 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., visando ao recebimento de créditos, inscritos nas CDA,s n.º 148/2019, 149/2019 e 150/2019, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 120.313,62 (cento e vinte mil e trezentos e treze reais e sessenta e dois centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de depósito judicial (ID. 19016446– proc. 1002675-27.2019.8.11.0015).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 23.04.2019.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

O MUNICÍPIO DE SINOP, apresentou impugnação (ID. 301930364), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 02.03.2025 (ID. 301930386), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA.

A parte apelante sustenta, em preliminar, que o Município anexou aos autos três cópias de processos administrativos distintos, nenhum dos quais corresponde ao número do processo indicado na Certidão de Dívida Ativa, identificado como FA n.º 0111-005.449-2.

Todavia, da análise do feito, constata-se que, não obstante as alegações da parte apelante, o vício apontado foi devidamente corrigido pelo ente apelado mediante a retificação da Certidão de Dívida Ativa (ID. 301930374).

Como se sabe, nos termos do art.
2º
,
§ 8º
, da Lei
6.830
/
1980,

“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos".

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

No presente caso, portanto, resta evidenciada a viabilidade da substituição do título executivo, uma vez que o vício encontrado corresponde a um erro material.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NUMERO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A COBRANÇA DE ISSQN

A parte recorrente sustenta que “(...)Em relação a CDA 148/2019, originada por cobrança de ISS,
não há indicação de número de processo administrativo
, não sendo possível verificar pelo contribuinte quais os serviços taxados e se houve o devido processo legal para a homologação do débito”

Sobre o tema em testilha, o STJ tem entendimento firmado no sentido de ser desnecessária a instauração de processo administrativo nos casos de tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que a declaração do serviço prestado pelo contribuinte já constituiria o crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Sobre esse assunto, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que, em se tratando de débito tributário declarado pelo contribuinte, não há obrigatoriedade de notificação do auto de infração, nem mesmo de instauração de processo administrativo, sem que isso constitua ofensa ao princípio do devido processo legal ou mesmo à ampla defesa.

Logo, mostra-se desnecessária a instauração de processo administrativo para lançamento do ISSQN, restando evidente que o recorrido observou os procedimentos legais exigidos para a
constituição
válida do crédito tributário referente ao ISSQN.

No mesmo sentido já decidiu nosso Egrégio TJMT:

“EMENTA: AGRAVOS DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO - NOTA FISCAL NÃO SE EQUIPARA COM A DECLARAÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CDA - NULIDADE CONFIGURADA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS -- DECISÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O lançamento do ISSQN, é realizado por homologação, contudo não sendo realizado o pagamento ou não sendo entregue a declaração de débito, o lançamento é realizado de ofício. 2. A apresentação de declaração de débito é imprescindível para a
constituição
do débito, sendo que a juntada de nota fiscal, não se equipara, inaplicabilidade da Súmula n.º
436
do STJ. 3. Não há necessidade de instauração de processo administrativo para lançamento de taxa de fiscalização. 6. Recursos desprovidos. (TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029523-57.2023.8.11.0000
, Relator:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”

DOS VALORES DAS MULTAS APLICADAS

No concernente aos valores das multas, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar as multas nos valores de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência da recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais (ID. 326064880), o Agravante reitera as teses já apresentadas na Apelação, sustentando, em síntese
nulidade da Certidão de Dívida Ativa, cerceamento de defesa e o
caráter confiscatório das multas aplicadas.

Com base no exposto, requer
:

“
Primeiramente, oportunizar o juízo de retratação pelo nobre Desembargador-Relator do feito nos termos do art. 1.021 §2º;

Seja o presente recurso de agravo CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a nulidade da CDA, ou eventualmente, reduzir a multa, tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada”.

Ausente as contrarrazões (ID. 343542853).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 320470861).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse contexto, a tese recursal sustenta, em síntese, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, cerceamento de defesas e o caráter confiscatório das multas aplicadas.

DA ALEGADA NULIDADE DAS CDAS POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS

O agravante sustenta que as Certidões de Dívida Ativa não observam os requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, especialmente quanto à indicação do processo administrativo que originou os débitos. Argumenta que, em relação à CDA 150/2019, o número do processo administrativo indicado não corresponde aos processos juntados aos autos pelo Município, e que, quanto às CDA’s 148/2019 e 149/2019, não há qualquer indicação de número de processo administrativo.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente esta questão, demonstrando que o vício apontado na CDA 150/2019 foi devidamente sanado pelo Município mediante retificação, procedimento expressamente autorizado pelo art. 2º, §8º, da Lei n.º 6.830/1980, que estabelece:
"Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos".
Este dispositivo legal permite a correção de erros materiais ou formais no título executivo, desde que não haja modificação do sujeito passivo da execução, conforme consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme documentado nos autos, o Município procedeu à retificação da CDA 150/2019, corrigindo o erro material na indicação do processo administrativo, e juntou aos autos a documentação pertinente. A parte agravante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre a retificação e de exercer plenamente seu direito de defesa nos embargos à execução, não havendo qualquer prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, orienta que não se deve decretar a nulidade de ato processual que não tenha causado prejuízo à parte, máxime quando o vício foi oportunamente sanado.

No que concerne às CDA’s 148/2019 e 149/2019, referentes a ISSQN e taxas, a decisão monocrática fundamentou corretamente que, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não há obrigatoriedade de instauração de processo administrativo prévio. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza possui natureza de tributo lançado por homologação, conforme sistemática estabelecida no art. 150 do Código Tributário Nacional. Nesta modalidade de lançamento, o contribuinte declara e recolhe o tributo, cabendo à Fazenda Pública homologar expressa ou tacitamente o pagamento. Quando o contribuinte deixa de cumprir sua obrigação tributária, o crédito já se encontra constituído pela própria declaração ou pela ocorrência do fato gerador, dispensando-se a instauração de processo administrativo para sua formalização.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de débito tributário declarado pelo contribuinte ou de tributo sujeito a lançamento por homologação, não há obrigatoriedade de notificação prévia ou de instauração de processo administrativo, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se a este entendimento, conforme precedente citado na decisão agravada.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade nas Certidões de Dívida Ativa que justifique o acolhimento da preliminar suscitada pelo agravante. Os títulos executivos atendem aos requisitos legais, tendo sido sanados os vícios formais apontados, e a ausência de processo administrativo nas hipóteses de lançamento por homologação não configura irregularidade passível de anulação.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da não juntada aos autos dos processos administrativos que originaram as CDA’s 148/2019 e 149/2019, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a ausência da documentação administrativa impossibilitou a verificação da regularidade da constituição do crédito tributário e a formulação de defesa adequada.

Esta alegação não merece acolhida. Conforme já fundamentado no tópico anterior, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não há obrigatoriedade de instauração de processo administrativo prévio, razão pela qual a ausência de tal documentação não configura irregularidade. Ademais, o agravante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa nos embargos à execução, tendo apresentado extensa petição inicial na qual articulou todas as teses defensivas que entendeu pertinentes, impugnou especificamente os valores cobrados e questionou a legalidade das exações.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados no curso do processo, tendo o agravante se manifestado em todas as oportunidades processuais, produzido as provas que entendeu necessárias e exercido todos os recursos cabíveis. Não se identifica qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa que justifique o reconhecimento de nulidade processual. O princípio da instrumentalidade das formas e o princípio
pas de nullité sans grief
orientam que somente se deve decretar a nulidade de ato processual quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto à CDA 150/2019, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, o Município juntou aos autos a documentação do processo administrativo, ainda que inicialmente tenha havido divergência quanto à numeração. Após a retificação da CDA, a correspondência entre o título executivo e o processo administrativo restou devidamente estabelecida, permitindo ao agravante o pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a aplicação da penalidade e a formulação de defesa específica sobre todos os aspectos da autuação.

Assim, não se configura o alegado cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pelo agravante.

DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter confiscatório, violando o princípio constitucional previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. O agravante sustenta que o valor da penalidade é desproporcional e não observa os critérios de razoabilidade, devendo ser declarada sua nulidade ou, subsidiariamente, promovida sua redução.

A decisão monocrática agravada analisou detidamente esta questão, demonstrando que a multa administrativa foi aplicada em estrita observância aos parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina: "
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Conforme documentado nos autos do processo administrativo, a autoridade competente do PROCON fundamentou adequadamente a aplicação da penalidade, considerando a gravidade da infração consistente no não comparecimento do banco em audiência de conciliação, a reincidência da instituição financeira em práticas lesivas aos direitos dos consumidores e a capacidade econômica do fornecedor. A multa foi fixada em valores que, embora significativos, não ultrapassam os limites legais estabelecidos na legislação consumerista e guardam proporcionalidade com a natureza da infração e o porte econômico da empresa autuada.

A sanção administrativa possui natureza pedagógica e preventiva, destinando-se não à reparação de danos individuais aos consumidores, mas à punição pela infração às normas de proteção consumerista e à prevenção de novas condutas infratoras. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor não visa à reposição de danos causados ao consumidor, mas sim à proteção pela infração às normas de proteção ao consumidor e à prevenção de novas condutas infratoras.

O princípio constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não se aplica às multas administrativas de natureza sancionatória. A vedação ao confisco dirige-se especificamente à tributação, impedindo que o Estado, mediante a imposição de tributos excessivos, aproprie-se indevidamente do patrimônio do contribuinte. As sanções administrativas, por sua vez, possuem natureza punitiva e pedagógica, destinando-se a coibir condutas ilícitas e a garantir o cumprimento da legislação, não se submetendo aos mesmos limites aplicáveis à tributação.

Não obstante, mesmo as sanções administrativas devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser fixadas em patamares que inviabilizem o exercício da atividade econômica ou que se revelem manifestamente desproporcionais à gravidade da infração. Na hipótese dos autos, verifica-se que as multas aplicadas foram fixadas em valores que, considerando o porte econômico da instituição financeira agravante, a gravidade das infrações apuradas e a reincidência nas condutas lesivas aos consumidores, não se revelam desproporcionais ou confiscatórias.

A autoridade administrativa fundamentou adequadamente a dosimetria das penalidades, demonstrando que os valores estabelecidos não resultaram de cálculo aleatório ou subjetivo, mas da ponderação criteriosa dos elementos previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que orientaram a fixação das multas, cabendo-lhe apenas verificar a legalidade do ato administrativo e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se constata na hipótese dos autos.

A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem de penalidade administrativa quando a autoridade competente fundamenta e justifica adequadamente a aplicação da multa, considerando a condição de reincidente da parte autuada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Os precedentes citados na decisão monocrática agravada demonstram a uniformidade do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas multas administrativas aplicadas pelo PROCON, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada que confirmou a legalidade das sanções.

Por conseguinte, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos, não se desincumbindo do ônus previsto no § 1º do artigo 1.021 do CPC, que exige impugnação específica.

Assim, que a decisão agravada não merece reparo, pois está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria e fundamentada em sólidos argumentos jurídicos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026